Tribunal: TJDFT
Processo: 0752502-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença deflagrado em face do Distrito Federal. Objeto. Diferenças remuneratórias devidas a título de adicional por tempo de serviço. Cálculos apresentados pelos exequentes. Impugnação. Apresentação. Excesso de execução. Ausência de decote de valores adimplidos em ambiente administrativo. Homologação da conta. Inviabilidade. Cálculos dissonantes da realidade material e processual. Refazimento da conta. Imperiosidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que tem como objeto diferenças remuneratórias alusivas a adicional por tempo de serviço devido a policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal filiados ao Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal - SINDPOL/DF, rejeitara a impugnação aviada pelo Distrito Federal, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes no bojo de cumprimento de sentença coletiva que aviaram em desfavor do Distrito Federal, perquirindo-se a exatidão da conta que apresentaram, defronte à alegação de subsistência de excesso de execução decorrente da ausência de decote dos valores já adimplidos em ambiente administrativo à guisa de realização das diferenças remuneratórias asseguradas.
III. Razões de decidir
3. Aferido que os cálculos apresentados pelos credores, servidores distritais, almejando o pagamento de diferenças remuneratórias alusivas a adicional por tempo de serviço que lhes fora assegurado em sede de ação coletiva, abstiveram-se de promover o decote de montantes adimplidos pelo Distrito Federal em ambiente administrativo, apurando montante superior ao passível de ser suportado pelo obrigado como expressão da condenação que lhe fora imposta, inviável que a apuração levada a efeito seja corroborada, homologando-se os cálculos apresentados, os quais devem ser refeitos, com decote do já realizado, de forma a ser apurado o efetivamente devido, evitando-se hipótese de enriquecimento desprovido de causa subjacente.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.